Tribunal: STF
Processo: ARE 1482737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 326, pp. 6-7):  



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO 3.298/99 E LEI 12.146/2015. REPROVAÇÃO NA BANCA EXAMINADORA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ART. 436 CPC 2015. JULGADOR NÃO VINCULADO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO contra a sentença que, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor do Ente Federal e do CEBRASPE, julgou parcialmente procedente o pedido para: “anular o ato administrativo que considerou a Autora inapta a concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência - PCD, provocando sua eliminação do 10º Concurso Público para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista e de Técnico do Ministério Público da União – MPU, assegurando-se o seu direito de ser reconhecida como Pessoa com Deficiência e de figurar na classificação final entre os demais candidatos portadores de deficiência do certame, e, caso classificada entre os candidatos já nomeados, sua consequente nomeação ao cargo público em questão, tão logo haja nomeação para vaga destinada a candidatos nessa condição.”, deferindo a tutela de urgência. 



    2. Inicialmente, não se pode deixar de observar o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que norteia os concursos públicos, de forma que, se o edital é a lei do concurso e se não está eivado de nenhuma ilegalidade, devem ser observadas as regras nele previstas. “Ao efetuar sua inscrição o candidato adere às normas previamente estabelecidas pelo edital do certame, que vinculam não só a Administração como os concorrentes, não sendo admissível conferir tratamento diferenciado, sob pena de violação aos princípios da isonomia, legalidade, publicidade e da transparência do processo seletivo, mormente porque todos os candidatos se submeteram às mesmas regras” (TRF-2ª Região, Oitava Turma Especializada, Remessa Necessária, Processo nº 201751011310260). 



    3. O EDITAL Nº 1 – MPU, DE 21 DE AGOSTO DE 2018, em seu item 5.1.3 estabelece os parâmetros para enquadramento do candidato como pessoa com deficiência, com base na Lei Federal nº 13.146/2015, Decreto Federal nº 3.298/1999, na Lei Federal nº 12.764/2012, Decreto Federal nº 6.949/2009 e entendimentos sumulados.



     4. No caso concreto, a autora foi submetida à avaliação biopsicossocial, mediante uma equipe multidisciplinar composta por três médicos e três representantes do MPU, a fim de comprovar sua deficiência física, restando observado que a condição nosológica (CID-10 Z98.1 – artrodese) apresentada pela Autora não produz, no momento, dificuldade para o desempenho de funções, que caracterize deficiência nos termos do decreto nº 3.298/99, não sendo considerada como candidata portadora de deficiência, figurando, portanto, na lista de ampla concorrência. 



    5. Ao analisar o recurso administrativo interposto pela candidata para concorrer às vagas destinas a pessoas portadoras de deficiência física (PCDs), a Banca Organizadora do Concurso assim decidiu: “Recurso indeferido. Na documentação médica recursal apresentada pela candidata, considera-se que a condição nosológica (CID-10 Z98.1 – artrodese) apresentada pela candidata não produz, no momento, dificuldade para o desempenho de funções e portanto não se enquadra no estabelecido no artigo 4º, inciso I do Decreto 3.298/99, para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: “I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”. Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação.



     6. Não obstante a autora ter sido considerada pessoa com deficiência em outros processos seletivos, fato é que a perda do direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência pelo não enquadramento na perícia médica está prevista em edital. 



    7. Ademais, a despeito da realização de perícia judicial na presente demanda, este Julgador não fica vinculado ao laudo técnico, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo, nos termos do art. 436 do CPC/2015. In casu, cumpre destacar que a comissão da avaliação biopsicossocial da banca examinadora, formada por uma equipe multidisciplinar de médicos, possui vasta experiência em concursos públicos e dispõe de maior conhecimento técnico para avaliar a caracterização de eventual deficiência e sua relação com as atribuições de cada cargo. 



    8. Apelação e Remessa Necessária providas. Pleito autoral julgado improcedente. Revogada a tutela de urgência.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 361).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III , 5º, caput, e 37, caput, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 384, p. 4):  



    “Da preliminar de repercussão geral  



    Conforme instituído pela Emenda à Constituição nº 45, o presente recurso atende ao requisito de admissibilidade de demonstração da repercussão geral em matéria constitucional, nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal. 



    Considera-se como tendo repercussão geral os casos em que são discutidas questões que apresentem relevantes aspectos do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando-se os limites da própria causa. 



    Tal requisito foi devidamente atendido, uma vez que a causa versa sobre tema de grande relevância constitucional, que são os direitos das pessoas com deficiência e as constantes violações pelas bancas organizadoras de concursos públicos aos direitos das pessoas com deficiência, limitando o acesso dessas pessoas ao trabalho digno e à inclusão social, matéria intimamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana. 



    Diante do acima exposto, portanto, tem-se por comprovada a relevância social do tema, ultrapassando os limites subjetivos da lide.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência dos óbices das súmulas 279, 282 e 283 do STF (eDOC 424).



    A Presidência desta Corte inadmitiu o recurso pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela aplicação da súmula 279 (eDOC 464).



    A recorrente interpôs agravo interno sustentando a inexistência dos referidos óbices (eDOC 466).



    Houve reconsideração da decisão de negativa de seguimento e os autos foram distribuídos (eDOC 468).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:  



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”  



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).  



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente